Tribunal: TJDFT
Processo: 0732360-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. TEMA 1.264/STJ. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. CASO CONCRETO. DISTINÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça afetou os REsp 2.092.190/SP, REsp 2.121.593/SP e REsp 2.122.017/SP para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelados ao Tema Repetitivo 1.264: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Em seguida, segundo a página oficial de internet daquela Corte Superior, houve determinação de suspensão nacional de todos os feitos e recursos pendentes versando sobre a referida questão de direito.
2. No caso, embora a agravante sustente que a presente demanda não guarda relação com a matéria submetida a julgamento no Tema 1.264 do STJ, a questão remete à análise acerca da prescrição e da possibilidade de cobrança de dívidas prescritas em plataformas de acordo e renegociação de débitos. Logo, considerando a pertinência da controvérsia com o Tema 1.264 do STJ, a suspensão do feito é medida adequada e necessária, a fim de aguardar o desfecho do julgamento da questão pela Corte Superior.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.